Tribunal: TJDFT
Processo: 0002252-78.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO SURPRESA. NÃO VERIFICAÇÃO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PATROCÍNIO DE MENOR HERDEIRA. VALOR ARBITRADO SOBRE O VALOR TOTAL DOS BENS DO QUINHÃO DA REPRESENTADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EQUIVOCADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que se busca a fixação de honorários advocatícios contratuais.
2. Por não haver oposição dos litigantes, nem prejuízos à litigante menor, deve ser declarado o trânsito em julgado parcial da sentença, bem como determinada a liberação dos valores da inventariante e de uma das herdeiras.
3. Inexiste decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos, o pedido, a causa de pedir e os documentos que instruem o processo, adota o posicionamento jurídico que entende aplicável ao caso concreto.
4. Conforme previsão contratual, os honorários advocatícios foram estipulados em 7% do valor total dos bens, a serem pagos após o recebimento do quinhão da contratante. Ou seja, o dispositivo contratual conduz ao raciocínio de que “o valor total dos bens” é o quinhão da cliente que patrocina na causa, e não do valor total dos bens do espólio.
5. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.